Tribunal: TJPA
Processo: 0101731-53.2015.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0101731-53.2015.8.14.0097

APELANTE: ANTONIO CARLOS DE LIMA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: ROBERTO CARLOS SILVA ARAUJO, INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO DE DANO MATERIAL E MORAL. INVASÃO DE DOMICÍLIO POR POLICIAIS MILITARES E APROPIAÇÃO INDÉBITA. ÔNUS DO AUTOR DE COMPROVAR O NEXO CAUSAL. NÃO COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE. AUSENTE PROVAS MÍNIMAS QUANTO A OCORRÊNCIA DOS FATOS E DANOS SUPORTADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
De acordo com o art. 37, § 6º, da Constituição Federal, o Estado e os prestadores de serviços públicos respondem objetivamente, isto é, sem considerações acerca da culpa ou dolo, pelos danos que seus agentes, nesta qualidade, causarem a terceiros, bastando somente a prova do nexo de causalidade entre o ato estatal e o efetivo dano.

2
.

Encontra-se na jurisprudência o entendimento de que necessita haver a comprovação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o evento danoso. No presente caso, como não foi provado o nexo de causalidade, entende-se que não há como verificar a existência de responsabilidade objetiva da Administração Pública, impossibilitando o acolhimento das indenizações pleiteadas, devendo ser mantida a sentença.

3 – Recurso conhecido e desprovido. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos,
em conhecer do Recurso de Apelação e negar-lhe provimento,
tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
Antônio Carlos de Lima
, contra sentença proferida pelo MM. º Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Benevides que, nos autos da
Ação De Indenização Por Danos Morais E Materiais
ajuizada em face do
Estado do Pará
, julgou improcedente os pedidos da inicial.

Em breve síntese, na exordial, relata o autor que no dia 17 de outubro de 2014, por volta das 23h30, dois policiais militares bateram na porta do requerente pedindo para adentrar à residência, o que foi negado, e então estes arrombaram e quebraram a porta, reviraram os móveis e ainda se apropriaram da quantia de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais) que estava no bolso do autor.

Afirma que por meio de reconhecimento fotográfico identificou o CB QPMP RG 22195 Roberto Carlos Silva Araújo, e interpôs a presente demanda pleiteando o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais e o valor de R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais) a título de indenização por danos materiais.

O Estado do Pará apresentou contestação alegando a inexistência de responsabilidade civil e ausência de provas do ato praticado por agentes públicos, por fim requereu a total improcedência da ação.

Sobreveio sentença julgando ação improcedente, nos seguintes termos:

Ante o exposto, ao resolver o mérito do processo, julgo improcedente o pedido, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas, tendo em vista que o autor é beneficiário da gratuidade da justiça (artigo 98, §1º,I, do Código de Processo Civil). Condeno o autor ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor dado à caus. Os honorários advocatícios ora arbitrados somente poderão ser executados se, nos cinco anos subsequentes ao trânsito em julgado da presente condenação, o Estado do Pará demonstrar que o autor deixou de ser hipossuficiente (artigos 85 e 98, §3º, do Código de Processo Civil).

Irresignado, o autor interpôs o presente recurso, alegando a necessidade de reforma da sentença, aduzindo em síntese restar configurada a Responsabilidade Objetiva do Estado do Pará, tendo o autor tomado as providências que lhe competiam, de forma que caberia ao requerido comprovar que os fatos não ocorreram, devendo ser aplicada a inversão do ônus da prova em desfavor do ente público, determinando a condenação em danos materiais e morais.

Assim, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, para reforma a sentença e julgar procedente o pedido inicial.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Recurso recebido no duplo efeito.

Instado a se manifestar o Ministério Público de Segundo Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, passo a análise do recurso.

Em breve síntese, aduz o Apelante a existência dos danos materiais e morais sofridos, de modo que o Estado do Pará seja responsabilizado de forma objetiva nos termos do art. 37, §6º da Constituição Federal, com aplicação da inversão do ônus da prova.

Contudo, não merece prosperar as razões recursais.

A Constituição Federal consagrou a tese da responsabilidade objetiva do Estado, em seu art. 37, §6°:

"Art. 37

§6°. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurando o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa".

De acordo com a mencionada teoria, para que o Estado seja obrigado a indenizar a vítima, deve ser demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta do agente público, que agir nesta qualidade, e o dano sofrido, não sendo necessário a demonstração de dolo ou culpa.

Isto posto, cabe analisar nos autos se o autor logrou êxito em demonstrar o nexo de causalidade. Sabe-se que uma das acepções da palavra “prova” está relacionada ao ato de provar que tem como finalidade
produzir o
convencimento
do juiz, fazendo-o que alcance a certeza necessária para tomar sua decisão.

Sendo assim, buscando a verdade possível, cada parte deve comprovar o que alega para formar a convicção do juiz, neste sentido, vejamos o art. 373 do CPC/15:

Art. 373.

O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

No presente caso, corroboro com entendimento firmado pelo juízo de primeiro grau de que não há provas robustas comprove o nexo de causalidade, pois não ficou demonstrada a autoria do ilícito que teria sido praticado pelo policial militar Cabo Roberto Carlos Silva Araújo, não havendo nem mesmo prova como fotos do local. Como destacado, a perícia não pode ser realizada porque o fato ocorreu em 17/10/2014, porém o Boletim de Ocorrência somente foi feito em 20/10/2014.

Ainda, ante a
notítia criminis
foi instaurada Sindicância Disciplinar nº 009/15, porém esta concluiu pelo arquivamento ante a ausência de provas.

Sequer os danos matérias foram comprovados pelo autor, não havendo juntada de qualquer documento que comprove

Assim, diante da ausência de provas que levem ao mínimo de nexo de causalidade entre os fatos narrados pelo autor e os danos que este afirma ter sofrido, não havendo a mínima comprovação entre o dano e a conduta dos agentes públicos, não restou comprovado o nexo de causalidade pelo que se deve afastar a responsabilidade objetiva do Requerido de indenizar por danos materiais e morais.

Nesse sentido:

INDENIZAÇÃO DE DANO MATERIAL E MORAL EM DECORRÊNCIA DE SUPOSTO ERRO MÉDICO. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (...)

2. No direito público, é predominante a teoria do risco administrativo, pela qual tem-se que o Estado responde pelos danos causados pelos seus agentes que, nessa qualidade, violem direitos dos administrados, conforme preconiza o §6 do artigo 37 da Constituição Federal; 3. Muito embora a teoria do risco administrativo dispense a análise da culpa da administração, ela exige que haja nexo de causalidade entre a conduta do ente público e o dano causado ao particular. Ou seja, segundo esta teoria, não se pode imputar à administração pública a reparação de danos que não decorram de seus atos, mas de fatos exclusivamente atribuíveis a terceiros, à própria vítima, ou ainda, aqueles derivados de caso fortuito ou força maior; 4.
Em resumo, o dever de indenizar decorre não apenas da verificação do dano, mas da congruência de mais dois elementos, o nexo de causalidade entre o dano pelo suposto erro médio
.

Como sequer foi provado o nexo de causalidade, entende-se que não há como verificar a existência de responsabilidade objetiva da Administração Pública, impossibilitando o acolhimento das indenizações pleiteadas
;
5.
(...)
7. Recurso conhecido e desprovido, nos termos da fundamentação. Sentença mantida.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0801039-46.2016.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 18/10/2021)

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO NÃO CONFIGURADA.
AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO
. DECISÃO UNÂNIME.
1. De acordo com o art. 37, § 6º, da Constituição Federal, o Estado e os prestadores de serviços públicos respondem objetivamente, isto é, sem considerações acerca da culpa ou dolo, pelos danos que seus agentes, nesta qualidade, causarem a terceiros, bastando somente a prova do nexo de causalidade entre o ato estatal e o efetivo dano.
2.

Encontra-se na jurisprudência o entendimento de que necessita haver a comprovação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o evento danoso
.
3. À unanimidade, nos termos do voto do Desembargador Relator, recurso conhecido e improvido
.
À unanimidade.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0044074-31.2012.8.14.0301 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 05/08/2019 )

Ainda:

EMENTA: CIVIL E ADMINISTRATIVO
- APELAÇÃO - INDENIZAÇÃO - DANOS ESTRUTURAIS CAUSADOS EM IMÓVEL - OBRAS REALIZADAS POR AUTARQUIA MUNICIPAL - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - NEXO DE CAUSALIDADE E DANOS NÃO COMPROVADOS - INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR - RECURSO DESPROVIDO.
A responsabilidade objetiva, consagrada no artigo 37, § 6º, da Constituição da Republica e no artigo 43, do Código Civil, dispensa a prova do elemento culpa, bastando apenas que a vítima demonstre o dano e a relação de causalidade, visto possuir fundamento na atividade que o agente desenvolve, criando o risco de dano para o lesado.
Não comprovado o nexo de causalidade e tampouco os danos alegadamente ocorridos no imóvel dos apelantes com a realização de obras pela apelada, fica afastada a responsabilidade objetiva da autarquia de indenizar por danos materiais e morais.
(TJ-MG - Apelação Cível: 0018531-45.2012.8.13.0045, Relator: Des.(a) Edilson Olímpio Fernandes, Data de Julgamento: 27/02/2024, 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/03/2024)

Dessa forma, diante da realidade fática apresentada no caso em tela, não vislumbro motivos para reforma da decisão recorrida.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO, e NEGO-LHE PROVIMENTO,
reformando a sentença recorrida nos moldes da fundamentação lançada.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 16/07/2024